Tribunal: TCU
Processo: 010.293/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00810/2009, firmado com o MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 723457, função SAUDE, que teve como objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Dartagnan Calixto Fraiz, ex-Prefeito de Ribeirão do Pinhal/PR, em razão da impugnação de despesas no âmbito do Convênio 810/2009 (Siconv 723457), tendo por objeto a aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Evanir Pereira (CPF XXX.176.229-XX), Eleoni José de Oliveira (CPF XXX.645.589-XX) e Sulmedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. (CNPJ: 92.536.010/0001-64), dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.